Tribunal: TJMT
Processo: 1003021-87.2025.8.11.0040
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003021-87.2025.8.11.0040
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO
RECORRENTE: JOSE ADALBERTO DE PAULA
RECORRIDA: OI S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 23/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS BANCÁRIOS INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por José Adalberto de Paula contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais movida em face da empresa OI S.A., declarando a inexistência de vínculo contratual entre as partes, condenando a ré à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de danos morais. O recorrente pleiteia a majoração da indenização fixada, por considerá-la insuficiente diante da extensão dos prejuízos sofridos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, considerando os descontos indevidos realizados em conta bancária do autor, sem relação contratual com a empresa ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da empresa ré é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa para fins de indenização por falha na prestação do serviço.
4. A ré não comprovou a existência de contrato que legitimasse os descontos efetuados, o que confirma a inexistência de relação jurídica entre as partes e evidencia falha grave na prestação do serviço.
5. A conduta reiterada de descontos indevidos, mesmo após tentativa de solução administrativa, justifica o reconhecimento do dano moral e sua quantificação em valor superior ao fixado na sentença, a fim de atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter pedagógico da indenização.
6. A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado reconhece a adequação do valor de R$ 3.000,00 como parâmetro indenizatório em casos análogos de falha grave na prestação do serviço por empresas do setor de telefonia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:" 1. A comprovação de descontos bancários indevidos sem relação contratual prévia configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 2.O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da medida, podendo ser majorado em caso de conduta reiterada e sem solução administrativa prévia. 3.Em casos análogos envolvendo descontos indevidos praticados por operadoras de telefonia, admite-se a fixação de danos morais no patamar de R$ 3.000,00.".
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 54 e 55.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RI no 1003720-60.2023.8.11.0004, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 01.12.2023.
TJMT, RI no 1000172-03.2023.8.11.0012, Segunda Turma Recursal, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 22.09.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003021-87.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ADALBERTO DE PAULA - CPF: 254.867.301-44 (RECORRENTE), LUIZA GABRIELA CALDAS ZANQUETTA - CPF: 053.244.641-04 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025